Tribunal: CARF
Processo: 15949.002791/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15949.002791/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.011 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
GAZOLA SA INDUSTRIA METALURGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
Conforme disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos à taxa referencial SELIC
para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
19.422.4/0067/2005 da Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária em Caxias do Sul -
RS que julgou procedente a NFLD no 35.851.511-4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15949.002791/2012-21
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.011 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15949.002791/2012-21

Conforme o Relatório Fiscal de e-fls. 19/20, constituem fatos geradores
Contribuições Previdenciárias, descontadas dos segurados empregados e contribuintes
individuais (diretores e conselheiros administrativos), não repassadas em época própria à
Previdência Social, incidentes sobre a remuneração relativa às competências 05/2005 (recolhido
a menor – Matriz) e 06/2005 (não recolhido – Matriz e Filial).
A Impugnação foi considerada improcedente, conforme a supracitada Decisão-
Notificação no 19.422.4/0067/2005, assim ementada (e-fls. 30 a 34):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUSTEIO - Empresa é obrigada a arrecadar,
mediante desconto, contribuição devida, incidente sobre a remuneração do segurado
empregado e do segurado contribuinte individual, e recolher no prazo legal. Art. 30, I
“a” e “b” da Lei no 8.212/91 e § 4o da Lei no 10.666, de 8-05-2003.
OBRIGATORIEDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA, NA NFLD. Lei no
8.212/91, arts. 34 e 35.
Cientificado da decisão em 14/10/2005 (Aviso de Recebimento de e-fls. 36), a
Contribuinte interpôs, em 08/11/2005 (Despacho de e-fls. 37), o Recurso Voluntário de e-fls. 38
a 53, com as seguintes alegações, em síntese:
- requer o processamento do recurso, indicando como garantia 4.166 debêntures
emitidas pela Companhia Vae do Rio Doce e custodiadas pelo Banco Bradesco S/A, cujo valor
final fixado está em R$ 907..354,80, suficiente para o fim pretendido, eis que superior ao valor
reclamado;
- tece considerações acerca da inconstitucionalidade de se condicionar o ingresso
dos recursos à realização de depósito prévio, colacionando jurisprudência e doutrina sobre o
tema;
- alega que o art. 195 da Constituição Federal apenas autorizou que fossem criadas
três contribuições sociais: uma para os trabalhadores, uma para os empregadores (incidente sobre
a folha de salários, faturamento ou lucro) e uma sobre as receitas dos concursos de prognósticos;
- nesse passo , defende que é inconstitucional a contribuição previdenciária dos
empregadores, visto que a União teria abusado do direito, criando mais contribuições sobre as
três bases citadas (ao invés de uma única contribuição);
- contesta a exigência de juros com base na Taxa Selic; e
- por fim, afirma que a imposição de multas progressivas, nos termos previstos no
art. 6o da Lei no 8.212, de 1991 e art. 60 da Lei no 8.383, de 1991, fere o exercício do direito de
defesa, de forma que requer sua redução ao valor mínimo, caso mantida a exigência.
Conforme despacho de e-fls. 90/91, foi negado o seguimento ao Recurso
Voluntário, por deserção, sendo emitido o Termo de Trânsito em Julgado de e-fls. 92,
aguardando o prazo para início da inscrição do débito em Dívida Ativa, . com posterior envio do
presente processo à PGFN para seguimento da cobrança do débito.
Entretanto a inscrição em dívida ativa foi cancelada por decisão judicial proferida
nos autos da Execução Fiscal n° 2006.71.07.002063-8, em trâmite na 5a Vara Federal da
Subseção Judiciaria de Caxias do Sul, colacionadas às e-fls. 112/120, que declarou a nulidade do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.011 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15949.002791/2012-21

presente processo a partir da decisão que negou seguimento ao recurso interposto por falta de
comprovação do depósito prévio de 30%.
Consta ainda dos autos petição da Fazenda Nacional informando ao Juízo que não
interporia apelação contra a sentença em virtude de dispensa autorizada pelo Ato Declaratório no
001/2008 (e-fls. 107 a 111) e despacho determinando o cancelamento da Certidão de Dívida
Ativa – CDA e o retorno da discussão na esfera administrativa (e-fls. 105/106).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto
deve ser conhecido.
No que tange ao mérito, importa ressaltar, incialmente, que a as Contribuições
Previdenciárias exigidas por meio da presente autuação correspondem aquelas descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais (diretores e conselheiros administrativos),
incidentes sobre as respectivas remunerações, e cuja retenção e recolhimento é de
responsabilidade dos empregadores.
Sendo assim, as considerações da Contribuinte a respeito de Contribuições
Previdenciárias devidas pela empresa não guardam qualquer pertinência com o lançamento.
Ainda que assim não fosse, toda a argumentação desenvolvida diz respeito à
eventual inconstitucionalidade da legislação previdenciária, por entender a Contribuinte que teria
havido afronta ao disposto no art. 195 da Constituição Federal.
Não obstante, questões de violação de princípios constitucionais ou
ilegalidades/inconstitucionalidades de lei tributária são matérias afetas ao Poder Judiciário, vedadas à
apreciação pelos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal, como disposto
no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sobre o tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, com o seguinte teor:
RICARF
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
SÚMULA CARF No 02
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.011 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15949.002791/2012-21

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Essa mesma Súmula também se aplica às demais argumentações da Contribuinte
quanto à multa aplicada, visto serem no sentido de que a Constituição Federal, em seu art. 5o,
inciso LV, assegura a todos direito da ampla defesa e do devido processo legal, todavia, este
direito é mitigado pela União, ao estabelecer multas progressivas exclusivamente em razão do
contribuinte impugnar administrativamente o lançamento, ao invés de fazer o pagamento
imediato.
Antes de mais nada, cabe esclarecer que a suposta “progressividade” da multa se
constitui, na realidade, em um desconto para pagamento antecipado, e não uma majoração em
razão do não pagamento. A despeito disso, a argumentação não escapa da necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estipulou o patamar das penalidades,
que, no caso do presente lançamento, em razão da época da ocorrência do fato gerador, tinha
fundamento no art. 35 da Lei no 8.212/91 e no art. 60 da Lei no 8.383/1991.
Assim, apenas poderia ser afastada sua aplicação caso fosse reconhecida a
inconstitucionalidade da multa, o que não é o caso, por força da supratranscrita Súmula CARF no
2.
Também não prospera a inconformidade da Contribuinte em relação ao cálculo
dos juros moratórios com base na taxa referencial do SELIC, vez que se trata de matéria sobre a
qual já se pacificou o entendimento, mediante a edição de súmula deste Tribunal Administrativo
no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:.
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Fl. 131
DF CARF MF
Original